Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707146-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 59381867 - Pág. 1 do processo principal) integrada pela r. decisão (ID 59884600 - Pág. 1 do processo principal). Na origem, tramita cumprimento sentença proposto pelo ora agravante e tendo como objeto o recebimento de créditos relativos a honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.860,78. Após a realização de diligências infrutíferas na tentativa de satisfação do crédito, o agravante requereu a penhora da restituição do imposto de renda da agravada. O pedido foi indeferido sob o argumento de que a verba honorária não constitui exceção que se subsume à hipótese do art. 833, §2o, do CPC. O agravante opôs embargos de declaração (ID 59426906 - Pág. 1 do processo principal). Apoiado em jurisprudência, assinalou que nem sempre a restituição do imposto de renda tem origem salarial, razão pela qual seria possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cabendo ao devedor demonstrar eventual impenhorabilidade. Em resposta, o ilustre Juízo a quo reafirmou seu entendimento no sentido de que a restituição de imposto de renda constitui verba alimentar sendo, portanto, impenhorável (ID 59884600 - Pág. 1 do processo principal). Inconformado, o exequente recorre. Enuncia que a despeito de supostamente possuírem natureza salarial, os valores a serem recebidos pela agravada a título de restituição de imposto de renda não impedem a penhora para pagamento da monta atinente aos honorários advocatícios. Salienta que o art. 85, §14 do Código de Processo Civil vigente considera que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, o que permitiria a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Menciona o enunciado no 47 da Súmula Vinculante. Requer a concessão de liminar no presente agravo de instrumento alegando iminente arquivamento previsto no art. 921§2o, do CPC. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Numa análise perfunctória, pode-se constatar a probabilidade do direito como passo a demonstrar. Como relatado, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora da restituição de imposto de renda para pagamento de honorários advocatícios. O tema não é pacífico na jurisprudência do TJDFT. Há quem entenda que os honorários advocatícios, muito embora constituam verba de natureza alimentar, não podem ser equiparados à prestação alimentícia a que se refere o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. A despeito desse respeitável posicionamento, entendo que os honorários têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário ou da restituição de imposto de renda para a satisfação do direito do credor. Transcrevo arestos nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos, salários, pensão ou soldos é excepcionada quando se pretende a cobrança de verba de caráter igualmente alimentar, hipótese em que a constrição mostra-se possível (§2o do art. 833 do CPC). 2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento” (Acórdão 1223208, 07174069420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020 – grifei). “1. A restituição de imposto de renda tem natureza salarial, estando protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 1.1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. 2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial. 3. Cabível a penhora de restituição de imposto de renda para pagamento de honorários advocatícios” (Acórdão 1203900, 07127229220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019 – grifei). Logo, ao que se depreende, a r. decisão está em dissonância com esse entendimento, que admite a mitigação da impenhorabilidade da restituição de imposto de renda caso de dívida alimentar, como são considerados os honorários advocatícios. Nada obstante a demonstração da probabilidade do direito, no caso dos autos, não se constata o perigo de dano necessário para a concessão da medida liminar, pois o crédito do agravante encontra-se preservado e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento, a decisão colegiada neste recurso ocorrerá antes de eventual arquivamento previsto no art. 921, §2o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR reclamada (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator